Tribunal: STF
Processo: Rcl 46969
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Otávio Laio Castro Domingues do Nascimento contra decisão proferida pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos n. 0062333-57.2016.4.02.5101.
    Na petição inicial, o autor alega, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem.
    Sustenta o cabimento da reclamação para questionar a aplicação indevida da sistemática da repercussão geral, porquanto o ato reclamado teria em verdade descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784 da sistemática da repercussão geral).
    Afirma que foi aprovado em segundo lugar no concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para o emprego público de advogado do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região. Ocorre que, durante a validade do certame, que se estendeu até 11.11.2012, a Administração realizou contratação de serviços particulares de advocacia de forma precária. 
    Requer seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão impugnada, para declarar o direito subjetivo à nomeação para o emprego público de Advogado do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, condenando-se a demanda na obrigação de fazer consistente na contratação do demandante no emprego público no qual obteve aprovação, com o reconhecimento da arbitrariedade flagrante para fins de condenação ao pagamento de reparação adequada que deve levar em consideração toda a remuneração que o recorrente deixou de auferir desde a data da preterição e a compensação pelos danos morais infligidos. (eDOC 1, p. 19) 
    É o relatório. Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    De início, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Com efeito, nos termos acima delineados, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 
    O STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que o reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição pela contratação temporária. Confira-se:
    O apelante ampara-se em suposta preterição pela contratação de terceirizados, sem demonstrar os empregos vagos no Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, não preenchidos pelos candidatos no prazo de validade do certame, 11.11.2012, restando incólumes o art. 37, I, II e IV da Constituição e a Súmula nº 15 do STF.
    Todos sabemos que a contratação temporária, prevista no artigo 37, IX, da Constituição[21], não se vincula à existência de cargos efetivos disponíveis, posto que a contratação não é para assunção de cargo público, mas tão somente para o exercício de função pública transitória e excepcional em virtude do extraordinário interesse público.
    Nesse toar, a criação de cargos e a disponibilização de empregos públicos depende da existência de recursos, e compete à Administração, com poder discricionário, atendendo aos seus interesses, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se,contudo, a ordem de classificação, sem arbítrios e preterições. 
    Não pode o Poder Judiciário criar vagas, inexistentes no edital, para nomear o apelante, visto que ao Judiciário é vedado invadir a discricionariedade administrativa e impor nomeação de candidatos não classificados dentro das vagas ofertadas. 
    As contratações temporárias suprem situações de mera contingência, para as quais não se recomenda aumentar o quadro permanente. De qualquer sorte, repito, ao Judiciário é vedado invadir a discricionariedade administrativa e impor nomeação de candidatos não classificados dentro das vagas ofertadas. 
    (…)
    O edital de licitação, na modalidade concorrência, nº 16/2012, especificou que o objeto da contratação era a prestação dos serviços especializados de advocacia para atuação perante as Justiças Estadual, Federal e do Trabalho, em todos os Tribunais sediados no Rio de Janeiro e outras regiões do País e instâncias extrajudiciais; com vigência de 6 meses, a contar da assinatura, podendo a prestação do serviço ser prorrogada sucessivamente, com aditamentos nos limites do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, nestes termos a Goes Advogados Associados foi contratada para prestar o serviço, pelo processo nº 7/2012, após adjudicação pela melhor oferta e homologação, em 30.7.2012. 
    Na hipótese, conforme consignado na sentença, o autor/apelante demonstrou “a existência de contratações precárias para atender à demanda do réu, no que tange às demandas judiciais do Conselho”, todavia, não há comprovação de que os contratados “ocupam cargos efetivos que deveriam ser destinados aos aprovados no concurso público”. (eDOC 24, p. 44 e 46-47)
    Assim, correto o ato reclamado ao manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no tema 784 do regime de repercussão geral.
    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamentos do RE-RG 837.311, (tema 784), paradigma da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente